Tribunal: TJDFT
Processo: 0036468-55.2014.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. UTILIZAÇÃO DO BEM POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Não se conhece de documento produzido após a sentença e apelo, cujo teor não é confirmado pela parte que supostamente o subscreveu.
2. A apelação do autor contém os fundamentos de fato e de direito aptos à impugnação específica da sentença.
3. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
4. Os direitos possessórios sobre o imóvel, por terem expressão econômica, podem ser objeto de partilha.
5. A ex-companheira que ocupa com exclusividade o imóvel comum, deve pagar aluguel proporcional ao outro condômino, sob pena de enriquecimento indevido.

6. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza a má-fé.